Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.
2. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O Agravante não possui outros filhos ou dependentes diretos, podendo contribuir com o sustento das filhas em igualdade de condições à genitora destas, que certamente já vem arcando com a maior parte das despesas.
4. Mostra-se presumida a necessidade das três crianças alimentandas, pois que se encontram em idade escolar e sob os cuidados unilaterais da mãe. O genitor deve contribuir de forma justa com a criação e sustento de suas filhas, dever decorrente do poder familiar, motivo pelo qual o presente agravo não merece provimento.
5. Recurso Não provido.